Tribunal: TJDFT
Processo: 0722260-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO AO DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE.

1. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.